Tribunal: TJPA
Processo: 0004677-19.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004677-19.2016.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MARIA DA GLORIA BRITO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. VÍNCULO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Acará contra sentença que, em ação ordinária de cobrança ajuizada por Maria da Glória Brito Monteiro, reconheceu vínculo administrativo temporário para o exercício da função de professora, condenando o ente municipal ao pagamento dos salários referentes a maio e junho de 2015, bem como a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do vínculo administrativo e da prestação dos serviços docentes; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento dos salários não quitados; (iii) determinar se o inadimplemento contratual justifica indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental confirma a contratação temporária e a efetiva prestação de serviços pela autora, cumprindo ela o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

4.

O Município, ao apresentar defesa genérica, não se desincumbe do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A jurisprudência reconhece que, uma vez comprovado o vínculo funcional e a prestação do serviço, impõe-se o pagamento da remuneração devida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6.

O inadimplemento de salários, por si só, não configura automaticamente dano moral, sendo necessária prova de abalo extraordinário à subsistência do servidor, o que não se verifica no caso concreto.

7.

A condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observa os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC e se mostra adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação documental da contratação temporária e da prestação de serviços docentes impõe ao Município o pagamento dos salários devidos.

2.

O inadimplemento contratual, sem prova de abalo extraordinário, não configura automaticamente dano moral.

3.

O ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0005165-53.2013.8.14.0019, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.09.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STF, Tema 810; STJ, Tema 905

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município do Acará
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Acará em Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
MARIA DA GLORIA BRITO MONTEIRO
que julgou procedente a ação para condenar o ente público estadual ao pagamento da remuneração referente aos meses de maio e junho de 2015, danos morais de R$5.000,00 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Na origem, alegou a autora ter vinculo administrativo temporário com o Município de Acará, tendo desempenhado a função de PROFESSOR nas disciplinas de história e língua inglesa, porém não recebeu a remuneração a que faria jus no período compreendido em 18.05.2015 a 30.06.2015.

Alegou que desempenhava jornada de 105h semanais em duas disciplinas, com

hora-aula de R$ 19,17 e carga horária de 105h, motivo pelo qual faria jus ao vencimento-base no valor de R$ 2.012,85 e gratificação de nível superior no valor de R$ 1.6123, 13.

Requereu a condenação do Município do Acará ao pagamento da remuneração devida e danos morais.

O Município do Acará apresentou contestação tempestiva em que defendeu não haver prova da contratação ou mesmo do desempenho da funação, motivo pelo qual a petição inicial seria inepta.

No mérito, defendeu ausência de prova do vínculo administrativo e do desempenho das 105 horas-aula alegadas.

Sustentou não haver que se falar em danos morais pelo mero inadimplemento contratual.

Requereu

a improcedência da ação.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que conta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por MARIA DA GLÓRIA BRITO MONTEIRO, a) reconhecer o contrato de trabalho nos períodos constantes da inicial, condenar o MUNICIPIO DE ACARÁ — PA: a) ao imediato pagamento dos valores dos salário devidos no montante constante da inicial de R$ 5.615,84 (cinco mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos; b) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da citação por índice legal vigente.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocaticios em 10%(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 85,§2°.,do CPC Como consequência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais globais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação total, na forma do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil."

O Município de Acará interpôs apelação em que suscita preliminar de inépcia da petição inicial, tendo em vista ausência de prova mínima das alegações.

No mérito, defende ausência de prova da contratação e desempenho da jornada alegada.

Defende inexistência de configuração do dever de reparar por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, verifico que a preliminar de inépcia da petição inicial se confunde com o mérito, na medida em que diz respeito à alegação de ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor.

MARIA DA GLORIA BRITO MONTEIRO ajuizou ação ordinária em que asseverou ter sido contratado pelo Município do Acará com vinculo administrativo temporário para o desempenho da função de PROFESSOR nas disciplinas de história e língua inglesa, porém não recebeu a remuneração a que faria jus no período compreendido em 18.05.2015 a 30.06.2015.

Alegou que desempenhava jornada de 105h semanais em duas disciplinas, com

hora-aula de R$ 19,17 e carga horária de 105h, motivo pelo qual faria jus ao vencimento-base no valor de R$ 2.012,85 e gratificação de nível superior no valor de R$ 1.6123, 13.

A prova documental apresentada demonstra que houve de fato a contratação, com o desempenho da função, motivo pelo qual o autor se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito.

Por sua vez, o Município do Acará apresentou alegações genéricas sem motivo pelo qual não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil:

"Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

(omissis)

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência a seguir reproduzida:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 E 13º SALÁRIO/2012
. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. CONTRACHEQUES E TERMO DE POSSE.
OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO MUNICÍPIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVEM OBSERVAR OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 –
No caso, restou comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de
salários
devidos as servidoras, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
Sentença mantida. 2 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AC: 00051655320138140019, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2020) (Grifei)

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença no capítulo em que condenou o ente público ao pagamento da verba salarial.

Porém, no que tange à condenação por
danos

morais
, assiste razão ao apelante, pois o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o dano moral
in re ipsa
, por inadimplemento de salário, somente se configura quando presentes elementos que indiquem que o atraso ou a falta de pagamento comprometeram a subsistência do servidor de forma agravada e excepcional.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PACAJAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E SALÁRIO DO MÊS OUTUBRO/2014. INADIMPLEMENTO. CARACTERIZADO.
ABALO MORAL. NÃO COMPROVADO
. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 810/STF E DO TEMA 905/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - In casu as provas dos autos demonstram que o apelado/autor é servidor efetivo, que exerce o cargo de agente comunitário de saúde no Município de Pacajas junto a Secretária Municipal de Saúde e recebeu adicional de insalubridade até o mês de agosto/2014 e o benefício deixou de ser pago à partir de setembro/2014, mas foi restabelecido a partir de março/2016, conforme se verifica dos contra cheques juntado no ID-434516 - Pág. 05/17, portanto, restou caracterizado o fato constitutivo do direito do apelado, tendo em vista a existência de previsão legal dos benefícios no art. 65, incisos II e IV, e art. 71, §1.º, da Lei Municipal n.º 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais) e que a própria administração municipal já vinha pagando o benefício e abruptamente suprimiu o mesmo, ensejando assim a redução inconstitucional e ilegal de vencimentos do servidor, posto que o apelante não logrou êxito em comprovar a

(6492235, 6492235, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-24)

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que o percentual de 10% fixado sobre o valor da condenação atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, §2º, do CPC, de modo que não merece reforma neste ponto.

Prevê o §3º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça fixou o tema 1.076 dos recursos repetitivos em que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O STJ firmou a seguinte tese (TEMA 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO para reformar o capítulo da sentença referente a reparação por danos morais para afastá-la,

nos termos da fundamentação.

É Como voto.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025